Tribunal: TJMT
Processo: 1008112-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de no 1011070-27.2019.8.11.0041, manejado em face de CAMILOT ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA-ME, ENRIQUE CAMILOT, GIOVANNI CAMILOT e NAIR DE LIMA CAMILOT, homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, no qual apurou que o valor venal dos imóveis é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e, por conseguinte, deferiu a alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico.
Para tanto, o agravante alega que há uma diferença significativa, de mais de 30% (trinta por cento), entre a avaliação apresentada pelo expert do Juízo e o valor apurado por seu assistente técnico particular.
Assim, insiste na necessidade de ser realizada nova avaliação a fim de ser apurado o valor real dos bens imóveis.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque a questão atinente ao real valor do bem necessita de elementos mais concretos, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso, que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de ver reavaliado os imóveis então penhorados.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.